Tribunal: TJES
Processo: 5003366-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA -

PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que
(2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

2.

in casu
, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que
“
O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB
”
. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora.

3.
Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Através da decisão ID 7719339, foi deferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, e, após, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar esse entendimento, quanto à necessidade de reforma parcial da decisão agravada.

Na origem,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, com fundamento na alegação de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 816105902/30410, no valor total de R$ 48.419,77 (quarenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), que previa, como pagamento, 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas.

Deferida a medida liminar (decisão id 38390512), o réu, antes mesmo de expedido o mandado de intimação, interpôs este recurso de agravo de instrumento, por meio do qual afirma que sua mora está descaracterizada porque no contrato firmado entre as partes há previsão de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa respectiva, prática que o Superior Tribunal de Justiça já configurou como abusiva.

Quanto ao tema em discussão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que
(2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros,
havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Agravo interno improvido
.

(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal. Precedentes.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJES AC 5005972-87.2021.8.08.0014 - 1ª C.Cível – Des. Annibal de Rezende Lima, data: 20/09/2023)

Posta esta premissa, verifico que,
in casu
, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” nº 16433782 (id 35928794), em que há expressa previsão de que
“
O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB
”
.

Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja,
há capitalização diária no período da normalidade
.

Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora.

Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Diante de todo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar formulado na demanda de origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.